Tribunal: STF
Processo: Rcl 90743
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Claudimir José de Melare Coan e outros alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no processo n. 0000605-49.2021.5.08.0005, descumprido o decidido na ADI 5.941.

Narram que, na execução trabalhista, foram deferidas medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC, quais sejam, a suspensão das CNHs, passaportes e o bloqueio dos cartões de crédito e débito dos executados.

Relatam que a decisão foi mantida por ocasião do julgamento do agravo de petição.

Argumentam que o órgão reclamado manteve a decisão, sem observar as diretrizes fixadas por esta Corte no julgamento da ADI 5.941.

Afirmam que o órgão reclamado não fundamentou adequadamente a imposição das medidas.

Sustentam que havia medida típica não exaurida, referente a penhora de precatório, menos gravosa, a implicar na desnecessidade das medidas atípicas impostas.

Propõem que se violou, no caso, a proporcionalidade em sentido estrito, isso porque as medidas atingem quatro pessoas idosas, e tem como escopo a cobrança de dívida, a despeito da oferta de precatório cujo valor é de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Além disso, defendem que as medidas têm verdadeiro caráter punitivo, o que foi vedado no voto condutor do acórdão proferido na ADI 5.941.

Requerem a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 5.941, declarou a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil que autorizam a prática de atos executivos atípicos, como a suspensão do direito de dirigir, apreensão de carteira nacional de habilitação ou de passaporte e proibição de participação em concurso ou licitação públicos. Confira-se a ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 
1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 
2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 
3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 
4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 
5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 
6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 
7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 
8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 
9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 
10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 
11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 
12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 
13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 
14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 
15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 
16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.
(ADI 5.941, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2023 – grifei)

Na origem, o órgão reclamado manteve as medidas executivas atípicas decretadas pelo juízo de primeiro grau, utilizando-se dos seguintes fundamentos:

A controvérsia reside na possibilidade de revogação das medidas coercitivas atípicas impostas aos sócios executados, sob o fundamento da existência de suposto patrimônio penhorável consistente em créditos representados por precatórios judiciais.
É certo que o art. 139, IV, do CPC, de aplicação subsidiária ao Processo do Trabalho, autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade. Também é correto afirmar que tais medidas possuem caráter excepcional. Todavia, a excepcionalidade não se confunde com inviabilidade, sobretudo quando os meios executórios tradicionais se mostram ineficazes ou incapazes de assegurar, em tempo razoável, a satisfação do crédito trabalhista.
No caso concreto, embora apontada a existência de precatórios em nome da executada principal, o recebimento desses créditos é manifestamente incerto, tanto no aspecto temporal quanto no aspecto material. O regime constitucional de pagamento de precatórios submete o credor à ordem cronológica, à disponibilidade orçamentária do ente público devedor e a eventuais contingências administrativas e judiciais, não havendo qualquer garantia de pagamento em prazo previsível.
A penhora no rosto dos autos, embora juridicamente possível, não assegura a efetiva satisfação do crédito exequendo, limitando-se a reservar expectativa de direito futura e incerta. Não se pode equiparar crédito precatorial, sujeito a variáveis alheias à vontade das partes e do próprio Judiciário Trabalhista, a patrimônio disponível ou de liquidez imediata.
Ressalte-se, ademais, que a execução trabalhista tem como norte a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção do crédito de natureza alimentar. Submeter o exequente à espera indefinida do pagamento de precatórios, quando já demonstrada a ineficácia dos meios executórios típicos e a resistência prolongada ao adimplemento da obrigação, esvazia o próprio conteúdo do direito reconhecido em título judicial.
Nesse contexto, a manutenção das medidas coercitivas atípicas não se revela desproporcional, mas adequada à realidade fática dos autos. Não se trata de punição pela inadimplência, mas de instrumento legítimo de indução ao cumprimento da obrigação, diante da ausência de bens de pronta constrição e da incerteza quanto ao recebimento dos créditos indicados.
O princípio da menor onerosidade da execução não possui caráter absoluto e deve ser interpretado em harmonia com o princípio da máxima efetividade da execução, especialmente quando em jogo crédito trabalhista de natureza alimentar. A execução não pode se transformar em procedimento meramente formal, incapaz de produzir resultado útil ao credor.
Assim, enquanto não demonstrada a existência de patrimônio líquido, certo e disponível, apto a garantir a execução em prazo razoável, mostra-se legítima a manutenção das medidas coercitivas atípicas deferidas pelo Juízo de origem, nos termos do art. 139, IV, do CPC.
(Grifei)

O órgão reclamado, levando em consideração a natureza do crédito e as circunstâncias fáticas presentes nos autos, considerou proporcional as medidas típicas deferidas pelo magistrado na primeira instância.

Segundo o paradigma invocado, “o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos.”

Nesse contexto, analisar fatos e provas com o intuito de se perquirir a respeito da proporcionalidade das medidas impostas no caso concreto é inviável nessa via da reclamação.

Por outro lado, o paradigma veta a pretensão a que esta Suprema Corte adote papel de órgão revisor da aplicação em concreto das medidas executivas atípicas por cada órgão do Poder Judiciário, conforme exposto na ementa do julgado: “a correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC”.

Assim, a eventual análise das medidas impostas deverá ser efetivada através do órgão competente, pelo sistema recursal próprio.

Nesse sentido é o entendimento desta Segunda Turma:

Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADI nº 5.941. Controvérsia acerca da proporcionalidade e da razoabilidade das medidas atípicas requeridas. Necessidade de reexame de fatos e provas. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 
1. Segundo a decisão reclamada, os meios executivos atípicos requeridos não gozam de proporcionalidade e efetividade para o cumprimento da obrigação, ante a ausência de elementos concretos que demonstrem comportamento do devedor voltado à ocultação patrimonial. 
2. O julgado na ADI nº 5.941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC”. 
3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 
4. Agravo regimental não provido.
(Rcl 62.594 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.4.2024)

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente